Tribunal: STF
Processo: Rcl 92018
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246 DA RG). ARE N. 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DA RG) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. DEMONSTRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.  IMPROCEDÊNCIA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo ESTADO DE SÃO PAULO, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 1000205-06.2018.5.02.0291, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

2. A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.

3. O reclamante afirma que “não há comprovação de culpa do Poder Público, na forma exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, houve presunção de culpa do Ente Público, com base na inadimplência da empresa contratada pelo Estado frente ao seu empregado” (fl. 4, e-doc. 1).   

4. Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.

5. Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.

6. O Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a responsabilidade do Ente nos seguintes termos (e-doc. 4):

“No tocante à aferição da culpa, a princípio, o ônus probatório incumbe à parte a quem aproveita, isto é, a Reclamante teria o encargo de demonstrar em juízo que a Administração foi omissa no seu dever de fiscalizar a contratada. 
Ocorre, porém, que essa prova é de difícil, senão impossível, elaboração. Desse modo, é de se aplicar o princípio da aptidão para a prova, uma vez que a Administração tem o dever de exigir a apresentação de documentos que comprovem a regularidade, pela contratada, das obrigações trabalhistas e sociais e, por corolário, tem a posse desses documentos. 
Com efeito, à luz do princípio da aptidão para a prova, a parte responsável pela produção probatória é a que apresenta melhores condições de realizá-la, independentemente do ônus imposto pela norma processual. 
(...)
De outro lado, também à luz dos princípios constitucionais que orientam o Direito Administrativo, sobretudo os da legalidade e da moralidade, é do ente público o ônus de provar o cumprimento do poder-dever fiscalizatório do contrato de prestação de serviços, mormente no que se refere à observância das regras e direitos trabalhistas. Traçadas essas assertivas, o Contratante tem plena possibilidade de demonstrar em juízo que não agiu com culpa in vigilando, bastando para tanto a juntada de documentos e a comprovação de que, observado o princípio da legalidade e a regra da não intervenção, fiscalizou a contratada no sentido de evitar o inadimplemento das verbas trabalhistas. 
O contrato de prestação de serviços entre as Reclamadas foi juntado aos autos (fls. 140/160).
A cláusula XI confere amplos poderes ao segundo Reclamado, em especial o parágrafo primeiro traz a obrigação de a contratada apresentar prova do recolhimento mensal previdenciário e fundiário. Já o parágrafo segundo, item "b", III, determina que seja entregue ao contratante a folha de pagamento, incluindo, dentre outras informações, nomes dos segurados, cargo ou função, descontos legais, quotas e valor do salário família. 
Os documentos de fls. 111/139 e 171/421 tratam-se de comprovantes de recolhimentos previdenciários e fundiários, bem como dos pagamentos de salários. 
Já os documentos de fls. 161/170 indicam que o segundo Reclamado, através da Secretaria de Estado nos Negócios da Segurança Pública, iniciou procedimento fiscalizatório mais específico somente a partir de março de 2018, sendo constatado que o FGTS não estava sendo recolhido corretamente. Oportuno destacar as providências ocorreram tão somente após comunicação da própria Reclamante (fls. 26/29), ocorrida nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, no sentido de não pagamento de 13º salários, a existência de férias vencidas e não recolhimento do FGTS. 
Em que pese os documentos de fls. 161/170, que se tratam de ofícios encaminhados pela Secretaria de Estado nos Negócios da Segurança Pública à Coordenadoria de Assuntos Jurídicos, não há qualquer indício de que o Estado de São Paulo tenha instaurado processo administrativo em razão de descumprimento contratual da primeira Reclamada. Não há fiscalização e glosa por serviços não prestados, além de imposição de multas. 
Ademais, diante dos títulos deferidos (saldo de salário; aviso prévio de 45 dias; 13º salário proporcional/2018 (3/12); férias vencidas 15/16, de forma dobrada (CLT, art. 137), com 1/3; férias vencidas 16/17, de forma dobrada (CLT, art. 137), com 1/3; férias vencidas 2017/2018, acrescidas de 1/3; multa dos artigos 477 e 467 da CLT; indenização pelo vale transporte não fornecido de janeiro/2014 a fevereiro/2018; indenização de 40% sobre o FGTS já depositado; FGTS não depositado, com 40%), torna-se evidente que o segundo Reclamado, na qualidade de tomador, não observou, como lhe competia, a regular fiscalização do adimplemento dos direitos trabalhistas. 
Portanto, como não houve, como lhe competia, a observância efetiva e profícua na fiscalização do contrato, foi necessário à Reclamante que viesse ao Poder Judiciário procurar a satisfação dos seus direitos. 
Por tais fundamentos, deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiária do segundo Reclamado.”

7. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 7):

“A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

É o relatório. Decido.

8. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).

9.  No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
 “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

10. No Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.298.647, o Tema n. 1.118 fixou a seguinte tese: 

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

11. Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n.  8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

12. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

13. A decisão reclamada observou o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, ao aplicá-la apenas diante da existência de prova robusta de conduta culposa da Administração, nos termos do decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.

14. Destaco que a decisão proferida pelo Tribunal reclamado consignou que, não obstante o encaminhamento de ofícios ao Poder Público, inexistem indícios de que o Estado de São Paulo tenha instaurado processo administrativo em decorrência do descumprimento contratual por parte da empresa contratada.

15. Ademais, para aferir a ausência de culpa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação. 

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente